Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004392-51.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso e município de Campo Verde-MT
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da primeira vara especializada da fazenda pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, na medida protetiva de no 1027508-17.2020.8.11.0002, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para o fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada, mas indeferiu o pedido de realização do exame de ressonância do crânio com espectofometria e painel para erro inato metabolismo.
Aduz do recurso interposto que o magistrado fundamentou o indeferimento com base no parecer do NAT, o qual alega que os exames ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo não são assegurados pelo SUS, bem como que há outras opções de exames com a mesma finalidade.
Sustenta o agravante, todavia, que o referido parecer técnico emitido pelo NAT, elaborado por profissional que não teve contato com a criança, sem avaliação clínica, ficou em posição técnica privilegiada em relação a todos os médicos, inclusive especialistas, que tratam o caso concreto.
Posto isso, pugna que seja liminarmente deferido o efeito ativo a este recurso, reformando a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência e determinado aos agravados providenciarem a realização dos exames ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo para a criança.
Parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT favorável para que o pedido seja atendido com brevidade.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Entretanto, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil
Pois bem. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, importante ressaltar que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, inserido, dentre outros, no artigo 196 da Constituição Federal.
Desse modo, compulsando os autos, verifico que o tratamento requerido à paciente necessita de brevidade, conforme disposto no parecer do NAT:
Conclusão Justificada: Favorável.
Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Genética/Radiologia 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Ca criança possui crises convulsivas de difícil controle, de modo que necessita realizar os exames ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo. 4. Da solicitação: Há indicação para as realizaçãoes da ressonância de crânio com espectofotometria e painel para erro inato metabolismo: Não consta registro da paciente no sistema SISREG. O pleito deve ser atendido com brevidade.
Desse modo, resulta comprovada probabilidade do direito, bem como o risco de grave dano ou de difícil reparação, por ser o tratamento fundamental para a recuperação da saúde da paciente.
Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os agravados a disponibilizem imediatamente o exame de ressonância do crânio com espectofometria e painel para erro inato metabolismo à paciente.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado